Tribunal: STF
Processo: HC 239686
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Aparecido Alves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial no AResp nº 2469671/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, 35, caput e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, observado o artigo 69 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado. 



    Neste writ, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem autorização e sem mandado judicial, e, no mérito, postulou a absolvição do crime de associação para o tráfico e o redimensionamento da pena, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4° da Lei 11.343/06, o reconhecimento da confissão espontânea e a exclusão da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, com a consequente fixação de regime carcerário mais brando.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo trecho da decisão impugnada:  



    “Como se vê, o recurso especial não foi admitido porque se impugnou decisão monocrática, o que esbarra no óbice do verbete n. 281 da Súmula do STJ. 



    Na peça de agravo em recurso especial (fls. 691-709) não há nenhuma impugnação aos motivos de inadmissibilidade do recurso interposto, e, por isso, o agravo não deve ser conhecido, haja vista o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, isto é, é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (edoc. 6, p. 132, grifamos)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No caso dos autos, como se não bastasse a impetração ter ocorrido contra decisão monocrática de Ministro do STJ (supressão de instância), a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.  Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de quenão cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifamos)  



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, de mina relatoria, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifamos) 



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente